Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COOPERATIVA MÉDICA. SOBRESTAMENTOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 5764/71. OBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O art. 76 da Lei n. 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que a execução deve ser sobrestada quando a parte executada se encontrar em regime de liquidação extrajudicial.

2. Todavia, a liquidação extrajudicial da ora agravante foi decretada em julho de 2018, tendo sido prorrogada por mais um ano, conforme estabelecida no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71, acima transcrito. Com isso, é de se dessumir que houve a dilação máxima de prorrogação, para fins de suspensão das execuções contra ela propostas.

3. Assim, não há como admitir o sobrestamento, por prazo indeterminado, do cumprimento de sentença, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1833613/DF, razão pela qual não há como acolher a pretensão vindicada pela agravante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.